Tribunal: TJES
Processo: 0003386-36.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003386-36.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE FRANCISCO SPERANDIO SEGUNDO e outros (2)
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003386-36.25019.8.08.0014

APELANTES: JOSÉ FRANCISCO SPERANDIO E OUTROS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença (fls. 185/189-v dos autos originais) proferida nos autos da “Ação Monitória” ajuizada por Banco do Brasil S/A em desfavor de José Francisco Sperandio, José Francisco Sperandio Segundo e Regina Tereza Ferreira Dias Sperandio, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos nos Embargos Monitórios de fls. 41 e ss. e afastou a incidência da comissão de permanência no presente caso.

Em suas razões recursais (fls. 212 e ss.) os Apelantes pugnam pela nulidade da sentença, em razão de suposto cerceamento do seu direito de defesa ante a necessidade de produção de provas testemunhal e pericial.

Em relação ao mérito, pugnam pela reforma da sentença sob os seguintes fundamentos: (i) ausência de contratação de cobrança de juros sobre juros; (ii) direito subjetivo à prorrogação do contrato rural e (iii) inoponibilidade da cobrança de encargos moratórios diante da ausência de culpa do devedor.

Presentes os pressupostos processuais, passo à análise do Apelo.

Preliminarmente, alegam os recorrentes que a sentença padece do vício de nulidade, em razão de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante o indeferimento da produção das provas testemunhal e pericial.

Justifica a necessidade das referidas provas para fins de comprovação “das frustações de safras e das quebras de receita sofridas” e “da negativa de prorrogação e reprogramação das parcelas da cédula”. Alega, ainda, necessidade de perícia contábil para comprovação da contratação de juros sobre juros.

Pois bem. Quanto à perícia contábil, não assiste razão aos recorrentes, uma vez que não se trata de prova útil à instrução do processo, já que a comprovação da aplicação de juros sobre juros (capitalização) pode ser feita a partir da análise do instrumento contratual ou, ainda, mediante simples cálculo aritmético. Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça em hipótese análoga à dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL, EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO PERÍCIA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORA RECURSO DESPROVIDO. [...] 5. Não há necessidade de prova pericial para aferir os encargos incidentes sobre o débito quando eles estão claramente estampados no demonstrativo que ampara a execução. [...] (TJES, Classe: Apelação, 056170011045, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019)

Dispensável, igualmente, a produção de provas pericial e testemunhal para comprovação da frustração das safras, considerando que tal fato pode ser provado de diversas outras formas, ex vi: fotos, reportagens jornalísticas, portarias emitidas por órgãos públicos comprovando situação de calamidade, etc. Estes, inclusive, são os meios de prova que vêm sendo admitidos em casos similares ao dos presentes autos.

Por fim, não há necessidade de produção de prova pericial ou testemunhal quanto à negativa de prorrogação e reprogramação das parcelas da cédula, uma vez que se trata de fato incontroverso nos autos, reconhecido pela própria instituição bancária.

Nestes termos, rejeito a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, os Apelantes alegam que não há legislação pátria que autorize a cobrança de juros sobre juros e que o contrato não prevê capitalização de juros.

Pois bem. Sobre o tema a Medida Provisória nº 1.963-17/2000 – atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001 – prevê, em seu art. 5º, caput, que: “Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano”.

Quadra registrar que, no âmbito do julgamento do Recurso Extraordinário nº 592.377 (Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 19.03.2015), o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade desta medida provisória.

Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça editou enunciado sumular dispondo expressamente pela possibilidade de capitalização de juros remuneratórios em contratos firmados por instituições financeiras após 31.03.2000 (data da edição da MP nº 1.963-17) e desde que haja previsão contratual:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Ademais, igualmente de acordo com entendimento do STJ, a simples previsão, em contrato, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal já é suficiente para autorizar a capitalização de juros no caso: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

Neste mesmo sentido, eis os precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

“Quanto à capitalização de juros, é sabido que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacificado no sentido de que é possível a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (MP nº 2.170-36/2001), desde que tenha sido pactuado pelas partes. 5 - Ademais, a jurisprudência também se orienta no sentido de ser suficiente para caracterizar a capitalização de juros a expressa previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.” (TJES – Apelação Cível nº 0026404-62.2011.8.08.0048 – Rel. Des. Manoel Alves Rabelo – Rel. Substituto Jaime Ferreira Abreu – Quarta Câmara – DJ:15/09/2014).

“O C. STJ, em julgamento pela sistemática do art. 543-C (REsp n.º 973.827⁄RS), firmou posição no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa anual efetivamente contratada, sendo desnecessária cláusula contratual com o termo “capitalização de juros”. [...] (TJES – Apelação Cível nº 0026454-30.2011.8.08.0035 – Rel. Des. Robson Luiz Albanez – Quarta Câmara Cível – DJ: 18/09/2017)

Em conclusão, é admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, nos contratos firmados a partir de 31.03.2000 por instituições financeiras, desde que expressamente pactuada no contrato.

No presente caso, analisando o contrato firmado entre as partes (fls. 20/23), verifica-se que houve expressa contratação da capitalização de juros, conforme a seguinte cláusula que dele consta: “Sobre os valores lançados na conta vinculada ao presente financiamento, bem como o saldo devedor daí decorrente, incidirão juros à taxa efetiva de 4,5 pontos percentuais ao ano, calculados em dias corridos, com base na taxa equivalente diária (ano de 365 ou 366 dias), debitados e capitalizados no primeiro dia de cada mês, nas remições, nas amortizações, no vencimento e na liquidação da dívida”.

Os Apelantes alegam, ainda, direito subjetivo à prorrogação do contrato rural, pois afirmam que “os prejuízos acumulados nas lavouras de grãos foram tão relevantes que absorveram todos os [seus] recursos”.

Como se sabe, o alongamento de dívida de crédito rural, nos termos da Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça, “não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei”.

A matéria referente à prorrogação da dívida rural encontra-se disciplinada no Manual de Crédito Rural, editado pelo Banco Central, em leis e resoluções específicas e transitórias relativas a cada período específico.

No que se refere ao período do contrato em questão, a Resolução nº 4.591 de 25/07/2017 assim estabelece:

Art. 1º Ficam as instituições financeiras facultadas a renegociar as operações de crédito rural de custeio e de investimento lastreadas com recursos controlados de que trata o Manual de Crédito Rural – MCR 6-1-2, contratadas de 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2016, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN), contratadas por produtores rurais ou por suas cooperativas de produção agropecuária, que tiveram prejuízos em decorrência de seca ou estiagem em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), com decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública, com reconhecimento pelo Ministério da Integração Nacional (MIN), observadas as seguintes condições:

I - os saldos devedores serão apurados com base nos encargos contratuais de normalidade, excluídos os bônus, rebates e descontos, sem o cômputo de multa, mora ou quaisquer outros encargos por inadimplemento ou honorários advocatícios;

II - prazo de reembolso: até o ano de 2030, vencendo a primeira parcela no ano de 2021, de acordo com o período de obtenção de renda;

III - formalização: até 29 de dezembro de 2017;

IV - encargos financeiros: os originalmente pactuados.

Assim, faz-se necessário que se analise o preenchimento dos requisitos imprescindíveis ao reconhecimento do direito ao alongamento da dívida rural.

No presente caso, a Nota de Crédito Rural foi emitida em 12/05/2014, ou seja, dentro do limite temporal estabelecido na respectiva resolução.

Ocorre que, de acordo com a conclusão do MM Juiz sentenciante, “os requeridos não lograram êxito em demonstrar a efetiva ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos; decerto que o único documento colacionado aos autos para tal fim sequer possui data de emissão, o que afasta sua força probatória”.

Compulsando os autos, verifico que os recorrentes juntaram como prova dos prejuízos alegados o “Laudo de Frustração de Safra” de fl. 125, emitido pela empresa Crédito Consultoria Agrícola, no âmbito do qual se afirma que “com a forte estiagem ocorrida no estado nos últimos 4 anos, as lavouras de café sofreram muito com a seca e calor excessivos. Em vários lugares foi tão grande o prejuízo que algumas lavouras não tinham chance de recuperação. Porém, o proprietário possui reservas de água que amenizou em parte o prejuízo em suas lavouras e existem boas chances de recuperação. [...] com a volta das chuvas existem boas chances de recuperação da lavoura para o próximo ano, porém a expectativa é que a lavoura demore ains mais 02 anos para que retorne à produtividade normal”.

Ocorre que, como bem registrado pelo MM Juiz de piso, o laudo não se encontra datado, sendo impossível verificar a data em que foi confeccionado.

Além disso, nos termos da Resolução nº 4.591 de 25/07/2017, é requisito para o alongamento da dívida rural que o devedor comprove a existência de decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública no local em que situada a propriedade rural, com reconhecimento pelo Ministério da Integração Nacional (MIN).

Na presente hipótese o imóvel rural localiza-se no interior do Município de Colatina e os recorrentes não juntaram aos autos qualquer decreto ou portaria governamental atestando a situação de calamidade/emergência da região no período destacado.

Desta forma, forçoso concluir, tal como o D. Magistrado de piso, que os recorrentes não lograram comprovar o atendimento dos requisitos previstos na legislação aplicável à espécie, sendo indevido o direito à prorrogação do contrato de dívida rural.

Por fim, os Apelantes alegam a inoponibilidade da cobrança de encargos moratórios pela instituição bancária face suposta inexigibilidade do crédito, diante do direito à prorrogação do contrato.

Ora, mais uma vez, não assiste razão aos recorrentes. Não havendo direito ao alongamento da dívida rural, tal qual exposto nos parágrafos anteriores, o crédito remanesce plenamente exigível nos exatos termos do contrato firmado entre as partes, com a consequente incidência de todos os encargos moratórios previstos contratualmente. Trata-se de decorrência lógica da mora.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Desnecessidade da produção de perícia contábil, uma vez que se não se trata de prova útil à instrução do processo, já que a comprovação da aplicação de juros sobre juros (capitalização) pode ser feita a partir da análise do instrumento contratual ou, ainda, mediante simples cálculo aritmético. Preliminar rejeitada. 2. Súmula 539 do STJ: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. 3. O alongamento de dívida de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos previstos em lei. Inteligência da Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Hipótese em que que os recorrentes não lograram comprovar o atendimento dos requisitos previstos na legislação aplicável à espécie, sendo indevido o direito à prorrogação do contrato de dívida rural. 5. Não havendo direito ao alongamento da dívida rural, o crédito remanesce plenamente exigível nos exatos termos do contrato firmado entre as partes, com a consequente incidência de todos os encargos moratórios previstos contratualmente. 6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.